Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A natureza abstrata do delito de posse de munição de uso permitido, dispensa a efetiva demonstração de risco concreto ou perigo a bens jurídicos, de modo que basta a probabilidade de dano, não sendo necessária sua efetiva ocorrência, logo, independe da intenção do acusado de fazer ou não uso das munições. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

2. Apesar da possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância no caso de posse de uma pequena quantidade de munições, verifica-se que a presente hipótese não comporta a incidência do referido princípio, dada a reprovabilidade da conduta do apelante, o qual ostenta duas condenações com trânsito em julgado.

3. A motivação utilizada para justificar a exasperação relativa às circunstâncias do crime não pode ser mantida, tendo em vista que a quantidade (3) ou a diversidade (2) de munições não são expressivas.

4. Recurso conhecido e parcial provido.